Tribunal: TJDFT
Processo: 0729118-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. EXCESSO DE RIGOR. INSTRUMENTO PÚBLICO OUTORGADO EM 2019, POR GRUPO ECONOMICO DE GRANDE PORTE, COM PRAZO INDETERMINADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, a qual julgou o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, § 1o, inc. I, combinado com o art. 485, inc. IV, ambos do CPC. 1.1. O apelante pede a cassação da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.
2. A controvérsia recursal está em analisar se correta a sentença de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante do não correção de defeito na representação processual do autor.
3. A regra do art. 485, IV, do CPC, consagra a análise pelo juiz dos pressupostos processuais como requisitos prévios e essenciais para o desenvolvimento regular do processo. 3.1. A capacidade postulatória trata-se de pressuposto processual de validade, cujo vício pode ser sanado, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito, nos termos do art. 76 do CPC.
4. O art. 105 do CPC delineia o regramento acerca da procuração geral e especial para o foro, inferindo-se não ser exigível, em regra, a atualização do instrumento de mandato, salvo a existência de indícios concretos que determinem a contemporaneidade do documento, ante a necessidade de proteção dos interesses das partes e preservação da regularidade processual. 4.1. Precedente do STJ: “5. A procuração ad judicia é outorgada para que o advogado represente o constituinte até o desfecho do processo e, diante da ausência de prazo máximo legal, mantém a sua validade e eficácia até que sobrevenha eventual revogação ou outra causa de extinção, na forma do art. 682 do CC/2002. 6. Segundo a jurisprudência desta Corte, em razão do poder geral de cautela, o juiz pode, diante das peculiaridades da hipótese concreta, determinar a juntada de procuração ad judicia atualizada, com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais. Trata-se de medida excepcional que demanda fundamentação idônea por parte do juiz.” (REsp n. 2.084.166/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/11/2023).
5. As peculiaridades dos autos denotam excesso de rigor da exigência de juntada de nova procuração atualizada pelo banco autor. 5.1. A procuração apresentada junto com a inicial é pública, e foi outorgada em 28/10/2019, por grupo econômico de grande porte (Grupo Bradesco), com prazo indeterminado. Desse modo, somente deixará de ser válida após expressa revogação dos poderes ao patrono que esta subscreve, hipótese não verificada no caso. 5.2. Não se justifica a determinação de atualização do instrumento, porquanto goza de presunção de veracidade. 5.3. Em sentido similar: “1. O art. 215 do Código Civil estipula que a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública e faz prova plena. 2. A autenticidade constitui atributo derivado da fé pública conferida aos órgãos estatais. O documento público possui presunção legal de autenticidade, a qual restringe-se aos elementos de formação do ato e à autoria das declarações. A veracidade das afirmações feitas é de responsabilidade exclusiva de seu autor.” (07206471620228070007, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 23/3/2024).
6. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instância, não há condenação em honorários advocatícios. 6.1. Precedente: “A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal” (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
7. Recurso provido.